Tribunal: TJMT
Processo: 0020325-31.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020325-31.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSVALDO MELO DE SOUZA - CPF: 468.416.011-49 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ACIDENTE COM CAMINHÃO – DOCUMENTOS QUE MENCIONAM “QUEDA” - AUTOMÓVEL COMO CAUSA DETERMINANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

“
Os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente "causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga", nos termos do art. 2º, da Lei n.º 6.194/74. Ou seja, o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente
” (REsp 1185100 - MS).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar à parte autora R$ 3.881,25 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (14/07/2015) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com as custas e honorários de R$ 1.500,00.

A apelante defende que a situação narrada não caracteriza acidente automobilístico, uma vez que o apelado estava no seu local de trabalho quando sofreu uma queda de um caminhão que não estava em trânsito em via pública, portanto incabível a indenização do seguro DPVAT.

Sustenta que o boletim de ocorrência trata-se de uma declaração unilateral que foi elaborado mais de 10 meses após o acidente e não apresenta credibilidade para a obtenção do seguro objeto desta demanda, e nesse sentido, o nexo causal não está demonstrado.

Alega sucumbência mínima de sua parte já que o autor postulou R$ 13.500,00 e obteve quantia inferior, não justificando, no seu entender, que arque com a verba honorária.

Acrescenta que os R$ 1.500,00 arbitrados para essa finalidade são excessivos e, alternativamente, pede a redução da verba honorária entre 10% e 20% do valor da condenação, em observância aos critérios previstos no § 2º do artigo 85 do Código Processo Civil.

Ao final, prequestiona a matéria.

Contrarrazões no Id. 161367793.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida a pagar à parte autora R$ 3.881,25 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (14/07/2015) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com as custas e honorários de R$ 1.500,00.

A apelante defende que a situação narrada não caracteriza acidente automobilístico, uma vez que o apelado estava no seu local de trabalho quando sofreu uma queda de um caminhão que não estava em trânsito em via pública, portanto incabível a indenização do seguro DPVAT.

No boletim de ocorrência (Id. 161367775, fl. 41) consta que a vítima “
caiu de cima de um veículo (M. Benz/ L 1113 Placas HQG-5670 com Renavam 00130684554, Caminhão cor amarelo) da empresa Casa de Materiais de Construções Bom Preço que estava em movimento onde trabalha, no momento do acidente foi levado para o Pronto Socorro de Várzea Grande com número de (Registro: 981409) atendido pelo médico Dr. Jean Carlos Chaves (CRM MT 5275, e no momento do atendimento não constou de imediato uma fratura, apenas o trauma. O comunicante continuou sentindo dores fortes e retornou ao Pronto Socorro de Várzea Grande, foi atendido pelo médico Luiz Felipe Polesso (CRM MT 5497), número de Registro: 1007292, e também não foi constatado nenhuma fratura. Relata o comunicante que as dores fortes persistiram, então procurou o Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa – CRIDAC do bairro Cristo Rei em Várzea Grande no dia 21/10/2015 e foi atendido pelo médico Dr. Emílio Luiz (CRM MT 5443) que solicitou exames radiológicos ao comunicante que constatou redução da altura do corpo vertebral de T10, devido a fratura do seu Platô Superior, com deslocamento anteriormente de fragmentos.”

E nos documentos médicos confeccionados está registrado “
queda de caminhão
”, “trauma tórax”, “trauma da face com suspeita de fratura”. (Id. 161367775, fls. 43- 58)

No Informativo n. 0463 do STJ, a Quarta Turma consignou que, para a indenização do seguro DPVAT o veículo automotor de via terrestre, ou sua carga,
tem de ser efetivamente o causador do dano, e não operar como mera concausa, como definido no art. 2º da Lei n. 6.194/1974
e no REsp 1.185.100-MS, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão.

Apesar da alegação do autor de que se trata de acidente de trânsito, o automóvel foi causa paralela, e não determinante das lesões; por conseguinte, a hipótese não está abrangida pela cobertura do seguro obrigatório.

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CABIMENTO. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. VEÍCULO SOB REPARO. VIA PÚBLICA. MOVIMENTAÇÃO PRESERVADA.
CAUSA DETERMINANTE NO INFORTÚNIO. PARTICIPAÇÃO ATIVA. INVALIDEZ PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO
. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o acidente sofrido pelo recorrido e que lhe acarretou invalidez parcial permanente está coberto pelo Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT). 2. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano. 3. A configuração de um fato como acidente de trabalho, a possibilitar eventual indenização previdenciária, não impede a sua caracterização como sinistro coberto pelo seguro obrigatório DPVAT desde que também estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor, dano pessoal e relação de causalidade. Precedentes.
4. Embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses, excepcionais, em que o desastre pode se dar com o veículo parado ou estacionado, a exemplo de explosões, incêndios e danos oriundos de falha mecânica ou elétrica a prejudicar o condutor ou terceiros. O essencial é que o veículo seja o causador do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não mera concausa passiva do acidente, como sói acontecer em condutas imputáveis à própria vítima quando cai de um automóvel inerte, sendo este apenas parte do cenário do infortúnio.
5. Se o veículo de via terrestre, apesar de estar sob reparos, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, há a hipótese de incidência do seguro DPVAT. No caso, o caminhão foi a razão determinante da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal). 6. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao julgar o REsp nº 1.483.620/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil), consagrou o entendimento de que a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso até o dia do efetivo pagamento. Incidência da Súmula nº 43/STJ. 7. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1358961 GO 2012/0267303-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/09/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2015)

DIREITO SECURITÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. VEÍCULO PARADO. INDENIZAÇÃO QUANDO A CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE ESTIVER RELACIONADA COM O VEÍCULO. LESÃO PROVOCADA POR
QUEDA DO MOTORISTA ENQUANTO DESCARREGAVA CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO
. PREMISSA FÁTICA DO ACÓRDÃO DE QUE O CAMINHÃO NÃO TEVE RELAÇÃO COM A CAUSA DO ACIDENTE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Por aplicação do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, é inviável o recurso especial que pretende ver modificada a premissa fática, assentada pelas instâncias ordinárias, segundo a qual o automóvel não tem relação com a causa determinante do acidente e com o dano sofrido pelo segurado
. 2. Nos casos em que o veículo automotor não tiver relação com a causa determinante do dano sofrido, será incabível a indenização securitária. Precedentes.
3. Nas hipóteses em que o agravante não traz argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, deve-se negar provimento ao agravo regimental. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 624044 ES 2014/0310334-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2015)

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUEDA DA CARROCERIA –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VEÍCULO COMO CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – NECESSIDADE – 1º APELO – CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. Os danos pessoais sofridos por quem pleiteia a

indenização do seguro DPVAT, devem ser efetivamente “causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga”, nos termos do art. 2º, da Lei n.º 6.194/74.

No caso concreto, o veículo automotor estava parado e somente fez parte do cenário do infortúnio, não sendo possível apontá-lo como causa adequada (possível e provável) do acidente.
(N.U 1018290-42.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso da ré para julgar improcedente a Ação e inverter os ônus de sucumbência em seu favor, com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita e por isso fica suspensa a exigibilidade da obrigação (art. 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023